Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI No 9.656/1998. MIGRAÇÃO NÃO REALIZADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTE DE MARCA-PASSO. EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. LEGALIDADE DA NEGATIVA.
1. Impugnados os fundamentos da sentença, rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso.
2. O titular de plano de saúde com contrato celebrado antes da vigência da Lei no 9.656/1998, que não fez a migração prevista no seu art. 35 e se beneficiou das condições antigas por mais de duas décadas, com repercussão, inclusive, no preço das mensalidades pagas, não pode invocar direito assegurado exclusivamente àqueles que adaptaram os seus planos ao sistema previsto nessa lei ou que já celebraram o contrato na sua vigência, assumindo as respectivas contrapartidas que asseguram o seu equilíbrio econômico.
3. A adaptação dos contratos anteriores aos sistema instituído pela Lei no 9.656/1998 não é regra contratual ou interna da Operadora. Trata-se de uma Lei Federal, não sendo admissível que só agora, mais de 22 anos depois, quando necessitou de um marca-passo expressamente excluído da cobertura contratada, o apelante alegue vício relacional.
4. O contrato firmado pelas partes e mantido por mais de duas décadas sem alterações, veda, expressamente, a cobertura de marca-passo, estando conforme a legislação de regência da época. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.